Tribunal: STF
Processo: MS 38055
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE INSTAUROU PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E DETERMINOU O AFASTAMENTO CAUTELAR DO AGRAVANTE. CONTROLE DO CUMPRIMENTO DOS DEVERES FUNCIONAIS DOS JUÍZES. ATRIBUIÇÃO DA AUTORIDADE IMPETRADA A QUE ESTÃO ATRELADOS PODERES IMPLÍCITOS, INCLUSIVE DE NATUREZA CAUTELAR. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DOS FATOS EM QUE SE AMPARA A PRETENSÃO.



    1. Decorre da atribuição ostensiva de controlar o cumprimento dos deveres funcionais dos magistrados, prevista no art. 103-B, § 4º, da Magna Carta, o poder implícito de adotar medidas cautelares, inclusive as voltadas a assegurar a efetividade da apuração disciplinar e evitar a recorrência na prática de faltas funcionais.



    2. Adstrito ao rol de poderes implícitos do CNJ e devidamente motivado, não se detecta manifesta irrazoabilidade ou injuridicidade no ato impugnado, suscetível de evidenciar ofensa a direito líquido e certo de titularidade da parte impetrante.



    3. Controvérsia sobre a robustez dos elementos indiciários sopesados pela autoridade impetrada, para conceder a medida cautelar questionada, não pode ser dirimida em mandado de segurança, remédio cujo rito especial exige prova imediata e inequívoca das premissas embasadoras da pretensão deduzida. Precedentes.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.